Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SÚMULA 27 DA TUJ. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a implementar na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas e a pagar a diferença devida no período compreendido entre dezembro/2020 e a efetiva implantação. Alega o recorrente que o NRAD/LESTE, local de atuação da autora, não integra a atenção básica à saúde, pois não está no último grau de proximidade da comunidade local, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 37193119) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 37193124).
4. Consoante o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Nesse sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”.
5. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde reside nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente ampliada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), uma vez que o ato normativo não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde quando da sua edição.
6. Acerca do tema, o Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
7. Assim, comprovado que a parte recorrente exerce atividade qualificada como atenção domiciliar, o que se insere dentro da atenção básica de saúde, faz jus à percepção da GAB.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.